Tribunal: TJES
Processo: 5002372-48.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002372-48.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
RECORRIDO: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5002372-48.2022.8.08.0006

RECORRENTE: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

RECORRIDO.: JACKSON GOMES PEREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
MARISTELA FACHETTI

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MULTA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO DE REDUÇÃO DA MULTA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor informa que, em 05/08/2015, adquiriu um lote no loteamento Morada Park, pelo valor de R$ 128.329,58. Aduz que, conforme instituído no contrato, o prazo para conclusão e entrega do loteamento seria até o dia 30.05.2018. Alega que constou em contrato que no caso de força maior ou caso fortuito as requeridas deveriam notificar os compradores, justificando o atraso, sob pena de incorrerem em multa. Afirma que mesmo tendo decorrido mais de dois anos do prazo final de entrega da obra o loteamento não foi entregue, e nem foi enviada notificação ou informação, justificando o atraso.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Face ao exposto JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO e PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagar ao requerente o valor de R$ 12.832,95, a título de multa contratual, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data do início do inadimplemento contratual 30.11.2018, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagar ao autor R$ 7.000,00, a título de dano moral, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.”

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva por culpa exclusiva do SAAE. No mérito, alega que não houve atraso na obra, porque o prazo final para a conclusão das obras de infraestrutura do Empreendimento não era em 30.05.2018, mas sim em 31.11.2018. Por sua vez, aduz que a implantação da infraestrutura do empreendimento ocorreu de forma adiantada, uma vez que todas as obras do já se encontram concluídas desde 30.10.2018.

Ainda, defende a inexistência de danos morais e a improcedência de aplicação de multa de 10%. Por fim, realiza pedido subsidiário de redução da cláusula penal.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Em sede preliminar, concluo como acertada o entendimento da magistrada
a quo
quanto ao afastamento da ilegitimidade passiva da ré, nos mesmos termos:

“Quanto à preliminar de ausência de legitimidade arguida pelas demandadas, rejeito-a, eis que as requeridas integram a cadeia de consumo, e sendo assim devem responder objetivamente na presente lide. Além disso, como as demandadas têm relação direta com o fato narrado em exordial, haja vista serem as responsáveis pela entrega da obra, aplica-se a teoria da asserção, de modo que devem permanecer na lide, devendo eventual responsabilidade ser analisada na fase meritória da sentença.
”

In casu
, em análise detida dos autos, em que pese a data inicial para a entrega do imóvel era o dia 30.05.2018, mesmo com o prazo de tolerância de 180 dias, cuja nova data se daria em 30.11.2018, o imóvel foi entregue, segundo última manifestação da Recorrente em 02.07.2020, ou seja, o atraso se deu por, aproximadamente, 1 ano e 07 meses.

Ademais,
embora a Recorrente sustente que a obra se encerrou no dia 31.10.2018, não há comprovação nesse sentido, nos autos,
não se desincumbindo do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Assim, a condenação das rés ao pagamento da multa contratual estipulada é medida que se impõe.

Por via reflexa, resta caracterizado o dever de indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos, ante os fundamentos apresentados, principalmente, pelo atraso, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Neste sentido:

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. A compra do imóvel gera expectativas, frustradas pelo atraso na entrega do imóvel. Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1019764-49.2017.8.26.0554; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 21/08/2018)

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a ré a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Quanto ao pedido contraposto de redução do percentual da multa, entendo pela improcedência, nos termos do entendimento do juízo
a quo
, vez que a referida cláusula foi redigida por elas mesmas e, no caso em tela, não se mostra desrazoável.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)